Tribunal: TJPA
Processo: 0813769-46.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813769-46.2021.8.14.0000

PACIENTE: EZEQUIEL DE SOUZA SANCHES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE ESTUPRO (ART. 213, §1º C/C ART. 226, II DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DO ENCARCERAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de
Tucuruí
Pa
,
na 2ª Sessão Ordinária realizada por vídeo conferência em 24 de janeiro de 2022, à unanimidade em
denegar
a ordem impetrada.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
EZEQUIEL DE SOUZA SANCHES
, contra ato do MM. Juízo da Vara Criminal de Tucuruí/PA.

Narra a impetração, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art. 213, §1º, c/c art. 226, inciso II, do Código Penal.

Aduzem o impetrante, como fundamentos do writ, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois na sentença condenatória teve negado o direito de recorrer em liberdade, sem fundamentação idônea. Alega ser possuidor de condições pessoais favoráveis.

Por fim, requer a concessão liminar da ordem, a fim de que seja o paciente posto em liberdade, com posterior confirmação da ordem.

Juntou documentos.

Os autos foram inicialmente distribuídos para a Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, mas razão de seu afastamento funcional coube a análise de liminar a Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, que a indeferiu e solicitou informações a autoridade inquinada coatora.

A autoridade coatora (ID 7477055) aduziu não ser possível prestar informações em razão dos autos terem sido remetidos a este E. Tribunal para julgamento do recurso de apelação interposto.

O Ministério Público de 2º Grau se manifestou pela denegação da ordem (Id. 7561426).

O impetrante requereu a redistribuição dos autos a Desembargadora Vânia Fortes Bitar por ser a relatora nos autos de apelação
nº 0002966- 24.2016.814.0061, pleiteando também a reanálise do pedido de liminar.

Remetidos os autos ao gabinete da Desembargadora Vânia Fortes Bitar, em decisão de ID 7596909, a referida Desembargadora aceitou a prevenção e indeferiu novamente o pedido de liminar.

O impetrante ajuizou habeas corpus com pedido de liminar ao Superior de Tribunal de Justiça em favor de E. DE S. S. em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (HC n. 0813769-46.2021.8.14.0000) durante o recesso forense.

Em petição de ID 7743661, o impetrante requereu novamente a redistribuição dos autos de HC, em razão da urgência e em virtude do gozo de férias regulamentares da relatora preventa.

Assim, os autos vieram-me conclusos em 13/01/2022.

É o relatório.

VOTO

Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece ser acolhido, vejamos:

Com efeito, em que pesem os argumentos expendidos pelo impetrante, quanto à insuficiência de fundamentação na sentença condenatória na parte em que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, verifica-se que razão não lhe assiste, tendo em vista que a manutenção da preventiva foi justificada na presença dos requisitos do art. 312, do CPP, conforme se vê a seguir:

“(...) Em vista do comando contido no artigo 33, parágrafo 2º, alínea a, do Código Penal e, ainda, de acordo com os enunciados n. 718 e 719, da súmula de jurisprudência do STF, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado. Em decorrência do quantum de pena aplicado, do regime de cumprimento de pena e da hediondez do crime, consubstanciado, ainda, pelos pressupostos da prisão, os quais se encontram relacionados no bojo desta decisão (materialidade e autoria) e, diante da presença de fundamento à reprimenda legal, o qual se revela pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, nego ao Réu benefício de recorrer em liberdade. Condeno o Réu, ainda, ao pagamento das custas do processo e da taxa judiciária, nos termos do art. 804, do CPP.
”
<sic>

Nesse contexto, vê-se que a autoridade coatora expôs devidamente as razões de seu convencimento para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mormente pelo fato de ter sido preventivamente preso pela prática do crime de estupro contra a babá de suas filhas onde causou-lhe lesão corporal, e nessa condição permaneceu durante a instrução, sendo condenado a cumprir a pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado, especialmente por persistirem os requisitos autorizadores da prisão cautelar, não havendo fato novo que justificasse a sua liberdade, como aduz em sua impetração.

A propósito, a jurisprudência:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO RECONHECIDO NO RHC N.º 112.306/SP COM BASE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

(...).

3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. Desse modo, a manutenção da custódia preventiva pela sentença condenatória atende ao comando do art. 312 do Código de Processo Penal.

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 529.928/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)

No ponto no qual alega que a esposa do paciente encontra-se doente, necessitando de auxílio nos cuidados pós cirúrgicos que pretende realizar, observa-se que segundo o relatório social realizado na residência do custodiado (Documento de ID 7338980), pude concluir que a família do paciente possui boa estrutura financeira com renda mensal suficiente para contratação de alguém que possa dar suporte no caso de assistência pós cirúrgica a esposa do paciente, além do fato da mesma contar com o apoio de sua irmã Eliete Correia dos Santos para qualquer necessidade, não havendo ao meu sentir a imprescindibilidade da presença do paciente, na medida em que inalterados os motivos que embasaram o decreto da prisão preventiva, bem como ausente modificação na situação do paciente, considerando-se, inclusive, ter sido proferida sentença condenatória a corroborar a prova da materialidade e os indícios de autoria, imprescindíveis à constrição da liberdade, o juízo
a quo
, de forma coerente, não concedeu o direito de recorrer em liberdade.

Não há, pois, razão para se falar em ilegalidade da prisão preventiva que foi mantida na sentença condenatória.

Já no que concerne as alegadas
condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Nesse sentido, temos o verbete da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Ademais, deve-se, portanto, aplicar ao caso o princípio da confiança no juiz da causa, o qual por estar mais próximo do caso, tem melhores condições de valorar a necessidade da prisão cautelar do paciente.

Por tais razões, presentes os fundamentos legais para a manutenção da prisão e em consonância com o parecer do ilustre representante do Órgão Ministerial, inviável é a concessão da ordem, pelo que a denego.

É como voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 26/01/2022